Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA.
I - Nos termos do art. 90 do CPC, tratando-se de sentença terminativa por desistência, deve a parte requerente responder pelos honorários.
II - Não obstante não ter havido contestação, o executado foi patrocinado pela Defensoria Pública, na função de curador especial, portanto, os honorários são devidos e deverão ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF (art. 1o da Lei Complementar distrital n.o 744/2007 c/c art. 3o da Lei Complementar distrital n.o 908/2016).
III - Deu-se provimento ao recurso.